Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745604-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CLEIDE SILVA DE FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, PALLISSANDER ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alda Cleide Silva de Faria contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 212510287 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., processo n. 0021038-90.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, nos seguintes termos: O artigo 50 do Código Civil retrata que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o §5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Analisando detidamente os autos, observa-se que o acórdão exequendo consignou expressamente que devem incidir as normas consumeristas no caso em análise (ID 35632444), de forma que deve ser adotada a teoria menor da desconsideração. Conquanto isto, mesmo na hipótese de adoção da teoria menor da desconsideração, prevalece o entendimento, no caso das cooperativas, de que não é possível a responsabilização do conselho fiscal pelas obrigações da sociedade, salvo se houver comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de beneficio pessoal, o que não restou comprovado pela exequente na espécie. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INCLUSÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A FIM DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS DA SOCIEDADE COOPERATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível responsabilizar membro do conselho fiscal de cooperativa por dívidas desta, tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 3. Na hipótese em julgamento, considerando que a cooperativa executada é do ramo habitacional, em cujo conselho fiscal participou o recorrente, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, nos termos da Súmula n. 602/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". 4. No entanto, mesmo sendo aplicada a teoria menor no presente caso, em que não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa, como no caso do ora recorrente, que exerceu, por breve período, apenas o cargo de conselheiro fiscal, o qual não possui função de gestão da sociedade. 5. Dessa forma, salvo em casos excepcionais, em que houver comprovação de que o conselheiro fiscal tenha agido com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido, não se revela possível a sua responsabilização por obrigações da sociedade cooperativa. 6. Recurso especial provido. (REsp 1804579/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) (destacado) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. SOCIEDADE COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa. 3. A desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade cooperativa, ainda que com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que que haja a mínima presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, e com desvio de função, para a prática de atos de administração. 4. Recurso especial provido. (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) Em outras palavras, não estando suficientemente demonstrada a prática de atos de administração pelas pessoas indicadas na petição de ID 205503902, impende afastar a responsabilidade destas pelos débitos contraídos pela cooperativa executada, afastando, assim, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Finalmente, ressalte-se que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições (Acórdão 1838453, 07534625320238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o pedido formulado no petitório de ID 205503902. À Secretaria, para que cumpra a decisão de ID 198411179. Intimem-se. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65533575), alega, em síntese, ser possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulado para atingir o patrimônio da sociedade Pallissander Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda. e dos diretores da cooperativa agravada. Assevera aplicável ao caso concreto a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC. Sustenta ser prescindível à instauração do incidente vindicado a demonstração de fraude ou abuso de direito. Afirma haver obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos a ela causados, notadamente diante da insolvência da cooperativa e das diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em seu nome. Esclarece que as pessoas indicadas na petição em que postulado o incidente figuram como diretores da cooperativa habitacional, não como membros do conselho fiscal. Argumenta ser possível incluir no polo passivo da demanda executiva também a sociedade Pallissander Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda. Sustenta ter a mencionada empresa formado consórcio com a cooperativa recorrida para a construção do empreendimento habitacional. Brada ser solidária a responsabilidade da empresa consorciada, nos termos do art. 28, § 3o, do CDC. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça envolvendo as pessoas que figuram como partes nos presentes autos. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) a intimação das agravadas, na figura de seus patronos, para que apresentem contraminuta, caso desejem; b) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA à agravante, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; c) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Art. 134, § 4o, do CPC) e regular prosseguimento do feito; d) seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada (ID 212510287), com o deferimento em definitivo da tutela antecipada recursal, para reformar a r. Decisão interlocutória recorrida com a determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Art. 134, § 4o, do CPC) e o consequente retorno dos autos a instância de origem para regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 35632537 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça. Ausência de interesse recursal. Conforme relatado, a agravante reiterou, em razões recursais, o pedido de gratuidade de justiça, desconsiderando que o benefício lhe foi deferido na instância de origem e não há notícia de revogação. De fato, a benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do recurso quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, alega a agravante a possibilidade de ser instaurando incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da executada, Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., para que sejam incluídos no polo passivo da demanda: a) os diretores Cleonice Barbosa da Silva Carpina, Júlio Cesar Pereira Martins e Geraldo Bevilacqua Ribeiro; e b) a sociedade Pallissander Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda. Vejamos. De início, friso que a relação jurídica que constituíram partes entre si está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto amoldada à previsão normativa abstrata definidora das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta, porque tanto a cooperada, que adquiriu onerosamente unidade imobiliária autônoma como destinatária final, quanto a cooperativa, responsável pela alienação de imóveis na planta e pela prestação de serviços, se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Atendido está, ainda, a hipótese fática considerada em orientação jurisprudencial consubstanciada na Súmula 602 da Jurisprudência do STJ, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. A propósito, trago à colação os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMITENTE VENDEDORA. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM ABATIMENTO OU RETENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando se mostra perfeitamente compreensível o pedido a partir dos fatos e do direito narrados na peça de ingresso. Preliminar rejeitada. 2. Não ocorre julgamento extra petita quando, embora não tenha havido pedido expresso na inicial pela rescisão do contrato, esse pedido decorre logicamente da narrativa inicial, em que a parte autora requereu a restituição dos valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado com a Cooperativa apelante, pelo descumprimento contratual, consistente na não entrega do empreendimento. 3. O prazo prescricional da pretensão de restituição dos valores pagos em decorrência de contrato de promessa de compra e venda não cumprido é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, dez anos, os quais se iniciam da data do pagamento da última parcela honrada pelo promitente comprador. 4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às Cooperativas Habitacionais quando atuam como prestadoras de serviços perante os seus cooperados, por se inserirem no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC. 5. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referente ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ). 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, prescrição afastada, e, no mérito, não provida. (Acórdão 1238944, 00121430920158070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais havidas em decorrência de empreendimentos habitacionais promovidos por sociedade cooperativa. 2. É direito básico do consumidor a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, do CDC). 3. Não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 3.1. In casu, o contrato viola o direito de informação, pois não prevê a data da entrega do imóvel. Considerando que até o momento da propositura da ação a obra sequer havia iniciado, há que ser reconhecida a culpa exclusiva da ré, sendo devida a restituição de todos os valores pagos. 4. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há que se falar em retenção de valores. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1235498, 07096111020188070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, aplica-se à hipótese sub judice todo o regramento do microssistema consumerista, entre eles o art. 28, § 5o, do CDC, que admite o levantamento do véu da personalidade jurídica quando essa entidade de direito constituir obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor. A sistemática assim positivada adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nos literais termos do dispositivo acima, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não exige alegação nem prova de fraude, desvio de finalidade, práticas de má gestão ou mesmo insolvência do fornecedor, bastando, para o afastamento da autonomia patrimonial, que essa própria entidade de direito constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor. Dito isso, tem-se que no caso concreto, diante do inadimplemento voluntário da obrigação imposta no titulo judicial à Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., a consumidora, Alda Cleide Silva de Faria, se viu compelida a postular em desfavor da devedora medidas executivas. Foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, mas permaneceu insatisfeito o crédito excutido pela ausência de bens suficientes, livres e desembaraçados do fornecedor para pagamento da dívida. Nesse contexto, a cooperativa executada, aparentemente, tem criado obstáculo à satisfação dos valores devidos à consumidora, o que autoriza, à luz da teoria menor, a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica visando a atingir o patrimônio de seus diretores, tal como pretende a agravante. No que concerne às pessoas indicadas como diretores na petição em que postulada a instauração do incidente, a saber, Geraldo Bevilacqua Ribeiro, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Júlio Cesar Pereira (Id 205503902 do processo de referência), há nos autos indícios de que exerciam, de fato, na cooperativa recorrida, as funções de diretor presidente, diretora administrativa e diretor financeiro, respectivamente, conforme se depreende do estatuto social e das atas de assembleia extraordinária acostados ao Id 208707663 do processo de referência. É indispensável, de todo sorte, averiguar se as pessoas acima nominadas exerceram atos de gestão da entidade cooperativa. Importa alcançar certeza de que a tenham efetivamente administrado, tal como previsto nos artigos 47 e 56 da Lei das Cooperativas (Lei n. 5.764/1971). Assim, a toda evidência, prudente se afigura instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa habitacional executada, com a citação de Cleonice Barbosa da Silva Carpina, de Júlio Cesar Pereira e do espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro – falecido em 1/2/2020 (Id 60877045 do processo de referência) -, na forma do art. 135 do CPC, notadamente quando considerada a possibilidade de que estivessem eles a exercer cargos diretivos à época em que proferida a sentença condenatória que embasou a presente execução (Id 35632593 do processo de referência). Por oportuno, ressalto não se tratar a hipótese dos autos de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam incluídos no polo passivo da demanda membros do conselho fiscal da cooperativa habitacional, o que de plano afastaria a possibilidade de acolhimento da tutela recursal porque não pode ser chamado à responsabilidade quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa. Diversa, portanto, a situação concreta da considerada na decisão agravada, com o que dispensável a “comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal”. Em verdade, conforme já assinalado, pretende a exequente/agravante, com a instauração do incidente em questão, ver atingido o patrimônio de pessoas indicadas como diretores da cooperativa habitacional, situação em que esta e. 1a Turma vem entendendo pela desnecessidade de comprovação de fraude ou abuso de direito, à luz da teoria menor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MÁ ADMINISTRAÇÃO E USO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Cooperativa que fomenta empreendimento habitacional se equipara à incorporadora imobiliária, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 602 do STJ, uma vez que, na posição contratual de alienante, atuou ativamente na relação negocial, de modo que a alegação de compartilhamento dos riscos de insucesso do empreendimento, por si só, não pode afastar a caracterização da operação comercial havida entre as partes. 2. Na espécie, o encargo pelos prejuízos decorrentes da atividade desempenhada pela Cooperativa não deve ser suportado exclusivamente pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, mas também por seus administradores - ainda que não seja possível caracterizar conduta culposa ou dolosa no desempenho de cargo de gestão -, quando a personalidade jurídica representa real obstáculo ao ressarcimento de quantia demandada pelo consumidor em cumprimento definitivo de sentença. Assim, considerando a indispensável proteção a bens jurídicos de relevo social, tal qual a defesa do consumidor, imperiosa a aplicação da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o do CDC. 3. Desse modo, a hipótese de má administração da Cooperativa, aliada à circunstância de a personalidade jurídica apresentar real obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor, agravada pela ausência de demonstração de interesse em quitar a dívida e pela inexistência de patrimônio passível de constrição, revela a necessidade de implementação do instituto a fim de que sejam alcançados os bens dos administradores que presidiam a Cooperativa a partir de março de 2005. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739683, 0719545-43.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: Invalid date.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165). 2. A cooperativa habitacional que figura expressamente no contrato de promessa de compra e venda como alienante/proprietária do terreno no qual é erigido o empreendimento levado a efeito sob a forma de incorporação imobiliária e no qual estava inserida a unidade negociada com o consumidor adquirente, ostentando a condição de partícipe da relação negocial, assumindo a posição contratual de alienante/fornecedora, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se o negócio formatado como relação de consumo, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de estar sujeito à incidência de legislação específica por encerrar a compra e venda de imóvel a prestação garantida por alienação fiduciária. 3. O fato de a obrigada ostentar a natureza jurídica de cooperativa não ilide a qualificação do contrato de compra e venda que celebrara na posição de alienante/proprietária como relação de consumo, pois, atuando no mercado imobiliário como verdadeira incorporadora, exigindo como pressuposto para a aquisição de imóveis erigidos mediante sua interseção a adesão ao seu quadro social, desvirtua-se da gênese e destinação das sociedades cooperativas legítimas, porquanto a forma de atuação obsta que os atos praticados no mercado sejam assimilados como atos cooperativos na dicção legal, devendo a entidade, portanto, ser tratada como a fornecedora em que se transmudara, sujeitando-se ao disposto no CDC. 4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 5. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a entidade cooperativa transmudada em incorporadora fora, a par do seu desvirtuamento, gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1053366, 07094782920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Quanto à empresa Pallissander Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda., há no caderno processual originário elementos indicativos de que tenha ela formado consórcio com a cooperativa habitacional executada para “administração, construção, conclusão e entrega” do empreendimento “Condomínio Espanha” (Id 35632540, pp. 12 e 13, do processo de referência), onde adquiriu a exequente uma unidade imobiliária. Com efeito, essa circunstância também autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requestado para que, se for o caso, seja incluída no polo passivo da execução a sociedade consorciada, com fundamento no art. 28, § 3o, do CDC: Art. 28. (...) § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Em casos semelhantes, já decidiu esta e. Corte de Justiça pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa ora recorrida, para atingir tanto o patrimônio dos aludidos diretores quanto o patrimônio da sociedade consorciada, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 3o E 5o, DO CDC. SOCIEDADES CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, segundo verbete n. 602 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios ou administradores de uma pessoa jurídica ou de grupos econômicos, sociedades consorciadas ou coligadas. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma entidade empresarial (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada. 4. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Direito do Consumidor, consoante regra do art. 28, § 3o, do CDC. 5. A união pontual de pessoas jurídicas para realizar determinado empreendimento no mercado de consumo configura consórcio, com atração da regra da responsabilidade solidária que abrange toda e qualquer obrigação - originária ou sucessiva - do contrato de consumo (Acórdão 1433427, 07101726920208070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Na hipótese, ante a formação de consórcio para a administração, construção, conclusão e entrega do empreendimento, no qual o imóvel adquirido pela parte autora estava inserido, mostra-se devida a responsabilização solidária da sociedade consorciada, que, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639231, 0720566-88.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28 DO CDC. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As cooperativas habitacionais atuam no mercado imobiliário como verdadeiras incorporadoras, desvirtuando-se do verdadeiro intuito cooperativo, o que faz incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado sumular n° 602 da Corte Superior de Justiça. 2. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1188454, 07011850220198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, destarte, como devidamente caracterizada, pelos elementos indiciários objetivos e subjetivos reunidos aos autos, hipótese ensejadora de possível desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada para atingir o patrimônio de seus diretores e da sociedade a ela consorciada. Disso resulta estar evidenciada, de plano, a probabilidade do direito da agravante acerca da viabilidade de instauração do incidente requestado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de consumação da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de origem a instauração do incidente de personalidade jurídica em desfavor da executada Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora